Tribunal: TJPA
Processo: 0807667-19.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807667-19.2023.8.14.0006

APELANTE: IVETE CASTRO ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA E OBJETIVA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA MANDAMENTAL. VALIDADE DA RDC Nº 56/2009 DA ANVISA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança preventivo e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ante à impossibilidade de dilação probatória no rito mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o receio de fiscalização e autuação pela Vigilância Sanitária, sem ato concreto da autoridade, autoriza a impetração de mandado de segurança preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo por prova pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória no rito especial.

4. O mandado de segurança preventivo demanda a existência de ameaça efetiva, concreta e objetiva de ato coator, não bastando mero receio subjetivo de possível fiscalização futura.

5. A ausência de demonstração de ato administrativo tendente a impedir ou embaraçar o funcionamento da atividade da apelante inviabiliza o cabimento do
writ
.

6. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao exigir a comprovação de ameaça concreta para concessão da segurança preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O mandado de segurança preventivo somente é cabível quando comprovada ameaça concreta, objetiva e iminente a direito líquido e certo, portanto, mero receio subjetivo de fiscalização futura não autoriza sua impetração.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, art. 5º, LXIX;

·

Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, MS 35523 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018;

·

STJ, AgInt no MS n. 25.563/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/3/2020;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0806158-87.2022.8.14.0006, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/12/2023;

·

TRF1, Apelação Cível 1007832-36.2023.4.01.3900, 12ª Turma, Rel. Alysson Maia Fontenele, 12/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Ivete Castro Araújo contra sentença que
denegou liminarmente a segurança
pleiteada, dada a impossibilidade de dilação probatória no rito processual específico da ação mandamental e
extinguiu sem resolução de mérito
o mandado de segurança preventivo que visava assegurar o funcionamento de equipamento de bronzeamento artificial (câmara), alvo de regulamentação da ANVISA.

Em suas razões (Id n. 22566656), a apelante sustenta, em suma, a viabilidade da impetração do mandado de segurança preventivo pelo risco de ter seu estabelecimento multado e com lacração da máquina de bronzeamento. Defende inexistir proibição legal para o exercício de sua atividade comercial, o que não permite sua restrição apenas com base em regramento administrativo.

Ao fim, requer o provimento do recurso e o recebimento, reformando a sentença para receber a petição inicial do mandado de segurança preventivo, e, ao final, conceder a segurança pleiteada, assegurando o direito de prestar o serviço de bronzeamento artificial conforme a livre iniciativa.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certificado no Id n. 22566664.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (Id n. 25931884).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O ponto nodal do presente recurso consiste em verificar se correta a sentença de origem que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança por inadequação da via eleita ante a necessidade de dilação probatória.

Sabe-se que o mandado de segurança é modalidade de remédio constitucional que visa proteger direito subjetivo líquido e certo contra ilegalidade e abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas, conforme o disposto na Carta Magna, art. 5°, inc. LXIX.

A densificação desta garantia constitucional está contida na Lei n° 12.016/2009, cujo art. 1o estabelece:

Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Na sua modalidade preventiva, a concessão da ordem está condicionada à demonstração inequívoca de um "justo receio", que se traduz na existência de uma ameaça concreta, objetiva e iminente de vir a impetrante a sofrer violação em seu direito líquido e certo.

Não obstante o certo grau de subjetividade que paira sobre aquilo que, em tese, configura justo ou injusto receio, o que indubitavelmente está relacionado com o maior ou menor grau de resistência do psiquismo de cada autor ou autora, certo é que, tal como asseverou Sérgio Ferraz (
in
Mandado de Segurança, 2006, p. 213) ao interprete e aplicador da lei impõe-se o desafio de buscar, para admissão do
writ
, a comprovação de plano, com a inicial, de uma efetiva ameaça, ilegal ou arbitrária, ao direito líquido e certo de alguém.

A jurisprudência das Cortes Superiores é assente no sentido de que, sem a comprovação de um ato que efetivamente cause receio de autuação, o
writ
deve ser indeferido por carência de um de seus pressupostos fundamentais. Vejamos:

EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança preventivo. Ausência de ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está orientada no sentido de que, no caso de mandado de segurança preventivo, a concessão da segurança está condicionada à existência de efetiva ameaça a direito líquido e certo, ameaça essa decorrente de atos concretos da autoridade apontada como coatora. Precedentes. 2. Inexistência, no caso, de atos concretos e atuais da autoridade impetrada que evidenciem ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva, nos termos da jurisprudência da Corte. 3. Agravo regimental não provido.

(
STF, MS 35523 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123, DIVULG 20/06/2018, PUBLIC 21/06/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. A tutela contra lesão ou ameaça de lesão a direito pela via mandamental exige a presença de situações concretas nas quais, embora não tenha violado uma posição jurídica de vantagem do indivíduo, a Administração pratica atos tendentes a fazê-lo.

(STF, MS 32073 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 26-05-2015 PUBLIC 27-05-2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÕES PROFERIDAS POR MINISTRO DE ESTADO A MEIO DE COMUNICAÇÃO JORNALÍSTICO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009 "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

2. O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir.

3. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora.

4. No caso concreto, a ora agravante não comprovou a existência de atos efetivos e atuais da autoridade coatora indicada na presente ação mandamental aptos a autorizar a concessão da segurança preventiva, o que impõe o indeferimento liminar do writ.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no MS n. 25.563/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/3/2020, DJe de 20/3/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPOSTO DE RENDA. 1P1. IOF. ISENÇÃO. ATO COATOR. INEXISTÊNCIA.

1. Consoante o Tribunal de origem, o recorrente não conseguiu demonstrar que se encontra na iminência de sofrer possível ato coator, uma vez que "nem mesmo está em vias de se aposentar", tampouco, no tocante ao IPI e ao IOF, "requereu o reconhecimento de isenção ao Fisco" (fl. 136).

2. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal depende de revolvimento fático-probatório para que se possa identificar a iminência do suposto ato coator. Tal procedimento, contudo, não é admitido no âmbito do Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

3. Mesmo em se tratando de Mandado de Segurança preventivo, a jurisprudência tem se orientado no sentido de exigir do impetrante a demonstração de que a ameaça é real, concreta e efetiva, não bastando, para tanto, a alegação de que o autor está sujeito a risco de lesão a direito líquido e certo. Precedentes: REsp 823.215/SP, Rei. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma, DJe 17/12/2010; RMS 31.524/PR, Rei. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/9/2010; RMS 19.217/PR, Rei Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26/3/2009.

4. Agravo Interno não provido.

(STJ, Aglnt no REsp 1597405/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAM1N, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

No caso em comento, a apelante, profissional atuante na área de estética corporal impetrou mandado de segurança preventivo dado o receio vir a ter sua atividade (bronzeamento artificial - câmara) embaraçada por futuro ato coator da Vigilância Sanitária fundado na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 56 de 2009 da ANVISA acarretando autuação, aplicação de multa e interdição cautelar do respectivo estabelecimento.

Diversamente do que ocorreu em outros processos – inclusive sob minha relatoria – onde se buscava a tutela jurisdicional para reverter atos concretos de interdição de estabelecimentos comerciais de mesma finalidade (bronzeamento artificial), no caso presente não há qualquer elemento probatório concreto a indicar efetiva ação da autoridade impetrada no sentido de impedir ou embaraçar o funcionamento do estabelecimento comercial da apelante.

Dessa forma, a ausência de um dos requisitos legais para a impetração atrai a aplicação do art. 10,
caput
, da Lei nº 12.016/2009, que autoriza o indeferimento liminar da petição inicial, estando correta a sentença.

Caso semelhante já foi decidido pela 1ª Turma de Direito Público. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMERCIANTE. LIBERAÇÃO DE CÂMERA DE BROZEAMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado por Tamires Monteiro Barros em face do Diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Município de Ananindeua, denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC;

III - Compulsando a documentação constante nos autos, constata-se que inexiste no processo qualquer documento que comprove uma ação da autoridade impetrada no sentido de impedir o funcionamento de uma câmara de bronzeamento no estabelecimento comercial da apelante, motivo pelo qual, não é possível auferir se a recorrente está sendo submetida a qualquer ameaça à sua atividade econômica;

IV - Outrossim, a apelante não demonstrou documentalmente seu direito líquido e certo, sendo, por conseguinte, carecedora do direito ao manejo da ação mandamental na modalidade interesse de agir, além de não lograr êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito material invocado através das provas pré-constituídas;

V – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0806158-87.2022.8.14.0006, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11/12/2023)

Além disso, a título de esclarecimento, observo que os tribunais atualmente estão reconhecendo a validade da RDC nº 56 de 2009 da ANVISA. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. ANVISA. RESOLUÇÃO Nº 56/09. PROIBIÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL, COM FINALIDADE ESTÉTICA, BASEADOS NA EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA. A vigência da proibição determinada pela Resolução n.º 56/09 da ANVISA deve ser preservada, pois homenageia o direito fundamental à saúde.

(TRF4, Apelação Cível 5003953-59.2016.4.04.7118, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 30/01/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. EQUIPAMENTOS PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. ILICITUDE DA NORMA REGULAMENTADORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Discute-se a nulidade da Resolução nº 56/09, editada pela ANVISA, que determina a proibição do uso de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética.

2. A ANVISA, no exercício regular de suas atribuições legais (poder de polícia regulamentar), ao constatar que a utilização de câmaras de bronzeamento artificial, para fins meramente estéticos, oferece efetivo risco à saúde de seus usuários, não contrabalançado por qualquer vantagem significativa a justificar apenas a mera limitação do seu uso, editou a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 56, de 09/11/2009.

3. A vedação imposta na RDC ANVISA nº 56/09 não emana de meras hipóteses ou informações infundadas, mas, sim, embasadas em estudos realizados pela IARC - International Agency for Research on Cancer, órgão ligado à Organização Mundial de Saúde - OMS e especializado em pesquisas sobre o câncer.

4. Os estudos e pesquisas efetivados pela IARC foram conclusivos no sentido da relação direta da exposição aos raios ultravioletas (UV) e a ocorrência do câncer de pele, classificado o uso de equipamentos com emissão de tais raios (UV) como "carcinogênico para humanos", o que inclui as câmaras de bronzeamento artificial. A questão foi ampla e devidamente debatida com a sociedade, por meio de audiência e consultas públicas, antes da edição do ato normativo.

5. O ato normativo encontra fundamento no poder regulatório da Agência, nos termos dos artigos 6º, 7º e 8º da Lei nº 9.782/99.

6. Não se deve descurar que a questão envolve a saúde pública, restando, dessa forma, prejudicadas quaisquer alegações de restrição ao livre exercício da atividade econômica, assim como da livre iniciativa e da propriedade privada. O interesse econômico não há de prevalecer sobre o direito fundamental à saúde (Art. 196, da CF), inexistindo, assim, vulneração aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e tampouco à liberdade individual.

7. Em matéria de vigilância sanitária ANVISA possui a atribuição, legalmente conferida, de proteger a saúde da população, mediante normatização, controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, podendo, assim, restringir ou mesmo proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco o bem que objetiva proteger.

8. Apelação desprovida.

(
TRF1, Apelação Cível 1007832-36.2023.4.01.3900, 12ª Turma, Rel. Alysson Maia Fontenele, 12/09/2023
)

Portanto, não comprovada a ameaça ou lesão a direito líquido e certo da apelante e, sendo inadmissível ampla dilação probatória na via estreita do mandado de segurança, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025